Tribunal: TJSP
Processo: 2150241-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores Pagos – Tutela indeferida - Pleito de suspensão das parcelas vincendas ante a falta de possibilidade de continuar arcando com as prestações devidas e ante suposto atraso na entrega do imóvel – É faculdade do comprador rescindir o compromisso de compra e venda, independentemente de mora da vendedora, devendo apenas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores Pagos – Tutela indeferida - Pleito de suspensão das parcelas vincendas ante a falta de possibilidade de continuar arcando com as prestações devidas e ante suposto atraso na entrega do imóvel – É faculdade do comprador rescindir o compromisso de compra e venda, independentemente de mora da vendedora, devendo apenas arcar posteriormente com as perdas e danos que vierem a ser apuradas – Decisão reformada – Recurso provido.